Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742070-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ANTONIO DE SANCHES AGRAVADO: ANTONIO ALFREDO VENTURA DE LOIOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEONARDO ANTONIO DE SANCHES contra decisão proferida pelo Juízo 19a Vara Cível de Brasília em execução de título extrajudicial (autos 0028865-40.1995.8.07.0001) no seguinte teor (ID 70947172): “Indefiro o pedido de penhora de bens em nome do cônjuge do executado. A comunicação patrimonial advinda do matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1658, CC) não autoriza a livre constrição de bens à revelia do cônjuge, do contrário, estaria evidente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o cônjuge do devedor é terceiro estranho a esta relação jurídica, não respondendo pela obrigação, em princípio, porque não participou da formação do título executivo, sendo indevida neste momento processual a ampliação dos limites subjetivos dos efeitos do título como pede o credor. Inclusive, a questão já havia sido apreciada uma vez que na decisão id 43841910 determinei a exclusão da esposa do executado dos registros do processo, não sendo as razões apresentadas pelo exequente aptas a alterarem o convencimento. Retire-se o sigilo dos documentos vinculados ao id 69608176, pois não há motivo legal para restringir a publicidade. Prossiga-se nos termos da decisão id 48798497.” Em suas razões (ID 19934559), sustenta o agravante que ajuizou a ação de execução há mais de 25 (vinte e cinco) anos, buscando o pagamento da dívida atualizada no importe de R$ 937.306,35. Destaca que “todas as tentativas no sentido de satisfazer total ou parcialmente o crédito foram infrutíferas, certo é que o Executado/Agravado é advogado militante e de renome em Brasília/DF, mantêm escritório próprio em área nobre (PARK WAY), participa ativamente da OAB/DF, sendo professor da Escola Superior da Advocacia –ESA/DF e Secretário Geral Adjunto da Comissão de Compliance da OAB/DF, realizando palestras, cursos e viagens, sendo ainda um dos fundadores da “Compliance Brazil”. Não é crível Excia., que pessoa tão preparada e tão requisitada profissionalmente não possua bem nenhum, nem mesmo um veículo para o seu transporte pessoal”. Diz que, “em pesquisa junto a Receita Federal do Brasil –ID no 69608181, descobriu-se que o Agravado sequer apresentou declaração de bens nos anos de 2019 e 2020, o que inviabiliza até mesmo a realização de pesquisa INFOJUD”. Ressalta que “essa contradição entre uma pessoa tão bem sucedida e ao mesmo tempo sem possuir nenhum bem registrado em seu nome, leva a crer que o Agravado vem se valendo do nome e CPF de seu cônjuge para ‘blindar’ seu patrimônio”. Aduz que “a certidão de casamento de ID no 36995457 –fl. 23, demonstra que o Agravado contraiu núpcias em 10/12/2013 –sob regime de comunhão parcial de bens. E a pesquisa em anexo, também junto ao site da Receita Federal do Brasil, que retrata a necessidade de pagamento de IRPF, ressaltando a existência de recurso financeiros e patrimônio em nome desta”. Assevera que “dispõe o Código Civil, em seus artigos 1.658 e 1.660, inciso I, que, em se tratando de regime de comunhão parcial de bens, ‘comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento’ e entram na comunhão ‘os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges’.” Afirma que estão presentes os requisitos para o efeito suspensivo: “patente a FUMAÇA DO BOM DIREITO pela legislação (artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil)que afirma a presunção da copropriedade em favor dos cônjuges dos bens adquiridos na constância do casamento, ainda que os sejam em nome exclusivo de um ou de outro e pela FARTA JURISPRUDÊNCIA que alberga o pleito” e o “PERIGO DE DEMORA, ante a possibilidade de movimentação, dissipação e ocultação dos bens, caso a pesquisa e o bloqueio não seja deferido in limine”. Por fim, requer: “TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, que Vossa Excia., suspenda a decisão farpeada e defira a pesquisa, via BACENJUD/RENAJUD e INFOJUD de BEATRIZ NASCIMENTO NEIVA para averiguação de existência de bens e valores.”; “No MÉRITO, pede-se o conhecimento e provimento do recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reformar a decisão impugnada e declarar que a meação do devedor casado pelo regime da comunhão parcial de bens, incidente sobre patrimônio comum ainda que somente em nome do seu cônjuge, responde diretamente pela dívida contra ela dirigida (CPC, art. 789; CC, 1.660, I).” Preparo recolhido (ID 19934561). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito quando a possibilidade de penhora sobre bens existentes em nome do cônjuge do executado, que não integrou a lide, que não se mostra evidente. Consoante relatado, o agravante alega que restaram infrutíferas as diversas tentativas de localizar bens em nome do devedor para satisfação da dívida exequenda; e defende que bens adquiridos na constância de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens e que estejam em nome do cônjuge do devedor podem ser objeto de penhora para satisfação da dívida. Quanto a regime de comunhão de comunhão parcial de bens e a responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal, dispõe o Código Civil: “Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns”. Como se vê, cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. No caso em discussão, diz o agravante que execução do título ajuizada faz mais de 25 (vinte e cinco) anos; e a certidão de casamento colacionada aos autos (ID 36995457, p.23) demonstra que núpcias contraídas em 10/12/2013. Conclusão: agravado que sequer era casado ao tempo da constituição da dívida, o que se presta a conferir respaldo à decisão agravada. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução quando não evidenciado que tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. Nesse sentido, julgados desta Corte: “3 - Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, mantém-se o indeferimento do pedido de penhora do veículo que se encontra em nome da mulher. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1219287, 07182050620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal” (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1.Considerando os limites subjetivos, a coisa julgada material afeta apenas as partes que compuseram a lide, não sendo possível em sede de cumprimento de sentença sua extensão. 2. Não é possível a afetação e a expropriação do patrimônio do cônjuge do executado no cumprimento de sentença, tendo em vista que aquela não compôs a lide na ação de conhecimento, sob pena de ofensa ao Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1193295, 07082972220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TurmaCível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora